Tribunal: TJSP
Processo: 2053126-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Locação. Cumprimento de sentença fundado em crédito locatício. Intimação por carta para voluntário pagamento, enviada ao endereço da devedora, mas a ela não entregue em razão de mudança de domicílio não informada nos autos ou ao credor. Desnecessidade da intimação pessoal nesse caso. Inteligência do artigo 841, §4o, do CPC. Recurso provido.